Tribunal: TJDFT
Processo: 0705401-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo JOSÉ MARCOLINO LINCOLN contra decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília. No cumprimento de sentença requerido por FARIA E PENA ADVOGADOS ASSOCIADOS em face de JOSÉ MARCOLINO LINCOLN, a impugnação apresentada pelo executado foi rejeitada. O agravante alega, em síntese, que o valor incontroverso foi devidamente depositado e está à disposição do credor, daí porque é indevida a incidência de multa. Depois, há excesso de execução e que inexiste solidariedade na responsabilidade pela satisfação da obrigação. Pede a reforma. Não houve pedido de liminar. O agravado apresentou resposta ao recurso. O agravante requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. DECIDO Nos termos do art. 1.015 do CPC, I, cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias proferidas no cumprimento de sentença. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz a sua decisão (art. 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Analisando os autos, não se vislumbram atendidos tais requisitos. A decisão agravada tem o seguinte teor: “Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença (ID 80127355). Deflagrado o cumprimento de sentença, a parte impugnada/credora busca receber a quantia de R$ R$ 51.128,24 (cinquenta e um mil, cento e vinte e oito reais e vinte e quatro centavos) Intimada a proceder o pagamento, a parte executada realiza o depósito da quantia de R$17.164,80 (dezessete mil cento e sessenta e quatro reais e oitenta centavos), alegando ser o valor devido de sua cota-parte e informa que, no prazo legal, irá apresentar impugnação ao cumprimento de sentença (ID 77908387). Intimada para se manifestar, a parte autora alega ser a obrigação solidária, razão pela qual não há de se falar em cota-parte (ID 78848192). É o breve relatório. Decido. Conforme sentença de ID 50163010, os devedores foram condenados ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa, na forma do artigo 85, §2o do CPC. Posteriormente, em sede recursal, o Tribunal majorou a condenação ao patamar de 11% sobre o valor da causa, conforme documento de ID 75011320. Nos termos do art. 87 do CPC, concorrendo diversos autores ou diversos réus, os vencidos respondem proporcionalmente pelas despesas e pelos honorários. Entretanto, o §1o do mesmo artigo exige que a distribuição proporcional seja realizada de forma expressa na sentença. Caso a distribuição não seja feita, os vencidos responderão solidariamente pelo pagamento das verbas sucumbenciais, conforme inteligência do §2o do artigo supracitado. Vejamos: Art. 87 do CPC (...) § 1o A sentença deverá distribuir entre os litisconsortes, de forma expressa, a responsabilidade proporcional pelo pagamento das verbas previstas no caput . § 2 Se a distribuição de que trata o § 1o não for feita, os vencidos responderão solidariamente pelas despesas e pelos honorários. Analisando a sentença proferida na fase de conhecimento, verifica-se que ela não prevê a distribuição proporcional dos honorários de sucumbência, razão pela qual forçoso reconhecer a responsabilidade solidária dos litisconsortes vencidos. Já em relação a alegação da parte requerida em que contesta inclusão da multa prevista no art. 523, §1o do CPC, o simples depósito judicial não caracteriza pagamento voluntário, quando o devedor apresenta impugnação ao cumprimento de sentença. Nestes casos é aplicável a multa de 10%, pois o dinheiro não foi disponibilizado em favor do credor. (...) Ante o exposto, rejeito à impugnação de ID 80127358. Preclusa esta, expeça-se ofício de transferência dos valores de ID 77912255 em favor da parte credora. Após, intime-se a parte autora para, no prazo de cinco dias, anexar aos autos planilha atualizada do débito, bem como indicar medidas constritivas efetivas à satisfação de seu crédito.” De fato, o depósito da parcela incontroversa, sem a imediata liberação ao credor, em linha de princípio, não impede a aplicação da multa de que trata o art. 523, § 1o, do CPC. Por outro lado, de acordo com o art. 87, §§1o e 2o, do CPC, verbis: “Art. 87. Concorrendo diversos autores ou diversos réus, os vencidos respondem proporcionalmente pelas despesas e pelos honorários. § 1o A sentença deverá distribuir entre os litisconsortes, de forma expressa, a responsabilidade proporcional pelo pagamento das verbas previstas no caput . § 2 o Se a distribuição de que trata o § 1o não for feita, os vencidos responderão solidariamente pelas despesas e pelos honorários.” Como se infere dos dispositivos legais, na hipótese em que decisão não disponha acerca da distribuição da verba honorária, cada litisconsorte responde solidariamente pelos ônus da sucumbência. Por fim, as demais objeções, em juízo de cognição sumária, em especial o suposto excesso de execução, não possuem o fomento jurídico para a concessão da tutela de urgência e serão analisadas detidamente por ocasião o exame do mérito. Ante o exposto, indefiro a liminar. Comunique-se. Intime-se. Após, retornem para elaboração do voto de mérito. Desembargador JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA Relator